Tribunal: TJES
Processo: 5000044-25.2022.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-25.2022.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IPOJUCAN BENEDITO DE LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É assente a orientação desta Corte no sent
ido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes.

2)

Na hipótese,
não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto
expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

3)

Em que pese a alegação de que "
em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado
", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG".

4)
Não prospera, ademais, a tese de "
que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão
", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor.

5)

Recurso desprovido.

6)
Afastada a fixação d
os honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000044-25.2022.8.08.0046

APELANTE: IPOJUCAN BENEDITO DE LIMA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IPOJUCAN BENEDITO DE LIMA
em razão da sentença (id 6486462) proferida pelo MM Juiz da Vara Única de São José do Calçado, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 6486470) o apelante sustenta, em suma, que a nulidade do negócio jurídico decorre da ausência de vontade livre e consciente de contratação de cartão de crédito consignado, eis que, na realidade, pretendia celebrar contrato de mútuo simples.

Acrescenta que não lhe foram repassadas informações claras e objetivas acerca do serviço pactuado e que "
os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados pelo empréstimo consignado com descontos em folha de pagamentos, o que gera para o consumidor extrema desvantagem em razão da onerosidade excessiva
".

Por fim, defende a configuração do dano moral
in re ipsa
na hipótese.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, a inequívoca incidência,
in casu
, das normas protetivas previstas no CDC, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, inc. III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Não se olvida, todavia, ser assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I – A despeito da existência de relação de consumo, a nulidade fundada em alegação de ato viciado de consentimento requer prova inequívoca a cargo de quem alega. Assim, é da autora/apelante o ônus a prova da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, especialmente quando não contesta a existência e sua assinatura na avença.
II - Atende ao dever de informação a estipulação de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade. III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta da apelante e ainda a sua reiterada conduta de contratação de empréstimos, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda. IV – Recurso desprovido. Sentença confirmada. Honorários recursais de 1%. incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (apelação cível 5006594-10.2023.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Mar/2024)

Na hipótese, verifico
não ter se desincumbido o apelante do ônus de infirmar a legalidade do contrato firmado.

E isso porque é expressa a avença quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Ora, em que pese a alegação de que "
em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado
", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG" (id. 6486435).

Não prospera, ademais, a tese de "
que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão
", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor (id. 6486438).

Incabível, nesse contexto, a tese recursal de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, devendo ser de fato observado o
pacta sunt servanda
.

De conseguinte, não há se falar em dano moral, revelando-se escorreita a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – REALIZAÇÃO DE SAQUE DO VALOR – CONTRATO COM ESPECIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
– RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. 1 – A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). 2 - O contrato de adesão colecionado pela instituição financeira está intitulado, em letras garrafais, “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, sendo especificado nas poucas clausulas que compõem o instrumento contratual não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor que, de acordo com a autorização para desconto (Clausula VI), dar-se-ia pela reserva da margem consignável – RMC a ser realizada mensalmente na remuneração do consumidor para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão. 3 – Verifica-se a partir das faturas que constam dos autos que a consumidora realizou o saque do consignado, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão. 4 – “Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes,(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021). 5- Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 6 – Recurso da instituição financeira provido. Recurso da consumidora desprovido. (apelação cível 0019055-07.2020.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 26/Apr/2023)

Do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de fixar os honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do consumidor ao pagamento da verba na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.